Tribunal: TJSP
Processo: 2263592-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o licenciamento ambiental da Estação de Transbordo Anhanguera no imóvel descrito na matrícula no 33.711, do 16o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o licenciamento ambiental da Estação de Transbordo Anhanguera no imóvel descrito na matrícula no 33.711, do 16o Registro de Imóveis de São Paulo, até o julgamento definitivo da lide, proibiu a agravante de prosseguir com a execução das obras da Estação de Transbordo Anhanguera, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou a averbação na matrícula do imóvel descrito na inicial acerca da existência do presente ação civil pública.
2. Documentação acostada aos autos demonstra a adequação da decisão agravada que privilegiou a proteção ao meio ambiente ao suspender o licenciamento ambiental e o prosseguimento das obras na Estação de Transbordo Anhanguera.
3. Decisão devidamente fundamentada. Observância dos princípios da precaução e da prevenção. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma total do "decisum a quo", à exceção da possibilidade de serem levados a efeito os trabalhos técnicos voltados para a obtenção dos licenciamentos de instalação e operação, esta, por sua vez, dependente de autorização judicial ulterior de vez que a matéria toda foi contraditada no processo principal e está a depender de posterior solução judiciária. Decisão parcialmente reformada. Recurso em parte provido.